Tribunal: TJPA
Processo: 0841178-64.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0841178-64.2021.8.14.0301

APELANTE: ATEM'S DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S.A.

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 151, III, DO CTN. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que deu provimento à apelação cível, concedendo a segurança para suspender a exigibilidade de crédito tributário inscrito em dívida ativa, em razão da pendência de julgamento de Pedido de Revisão de Ofício na esfera administrativa.

2.

O embargante sustenta omissão do acórdão quanto à alegada intempestividade do pedido administrativo e à inexistência de previsão legal de efeito suspensivo na Lei Estadual nº 6.182/1998.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão que reconheceu a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, diante da pendência de julgamento administrativo, especialmente quanto (i) à intempestividade do Pedido de Revisão de Ofício e (ii) à ausência de efeito suspensivo previsto em lei estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente a controvérsia central, reconhecendo que a pendência de decisão administrativa definitiva atrai a incidência do art. 151, III, do CTN, suspendendo a exigibilidade do crédito tributário.
4. A alegação de intempestividade do pedido administrativo não afasta a suspensão da exigibilidade quando o próprio Fisco ainda não concluiu a análise administrativa do lançamento.
5. A pretensão deduzida nos embargos traduz inconformismo com o resultado do julgamento, visando à rediscussão do mérito, providência incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
1. A pendência de julgamento administrativo do lançamento tributário suspende a exigibilidade do crédito, nos termos do art. 151, III, do CTN, ainda que haja controvérsia sobre o cabimento formal ou a tempestividade do pedido administrativo. 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

Dispositivo relevante citado: CTN, art. 151, III; CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, precedentes sobre suspensão da exigibilidade do crédito tributário enquanto pendente decisão administrativa definitiva.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA PASTANA MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
Estado do Pará

contra acórdão ID 31531612 que deu provimento à Apelação Cível interposta por
ATEM’S Distribuidora de Petróleo S.A.
, concedendo a segurança para
suspender a exigibilidade do crédito tributário
consubstanciado na CDA nº 00202570731430-8, com fundamento no art. 151, III, do CTN, em razão da pendência de julgamento de
Pedido de Revisão de Ofício
na esfera administrativa.

A requerente sustenta que foi submetida a procedimento fiscal instaurado pela
Ordem de Serviço nº 172020820000017-4
, cujo prazo de duração teria expirado sem prorrogação, circunstância que, segundo alega, tornaria
irregular a ação fiscal

e

nulo o Auto de Infração
, lavrado posteriormente, por suposto vício de competência do agente fiscal.

Afirma, ainda, que a autuação decorreu de
mera transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica
, notadamente remessa de biodiesel (B100) para filial situada na
Zona Franca de Manaus
,
o que afastaria a ocorrência do

fato gerador do ICMS
, conforme entendimento jurisprudencial.

Relata que, após a lavratura do Auto de Infração e a inscrição do débito em dívida ativa (
CDA nº 00202570731430-8
), protocolou
Pedido de Revisão de Ofício
, ainda pendente de apreciação na esfera administrativa, razão pela qual requereu, no mandamus, a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário
até decisão definitiva do processo administrativo.

A autoridade coatora, em informações, defendeu a
regularidade do lançamento
, afirmando que eventuais vícios formais não acarretam nulidade, que o Auditor Fiscal detém competência legal para constituir o crédito tributário (art. 142 do CTN) e que a inobservância do prazo da ordem de serviço configura mera irregularidade administrativa. Sustentou, ainda, que a operação realizada pela impetrante
encerrou o diferimento do ICMS
, nos termos do Convênio ICMS 110/07 e do RICMS/PA, tornando o tributo imediatamente exigível.

O Juízo de origem denegou a segurança, sob o fundamento da
presunção de legitimidade dos atos administrativos
.

Inconformada, a apelante reiterou as teses de
nulidade do lançamento por vício de competência
,
inexistência de fato gerador do ICMS

e

necessidade de suspensão da exigibilidade do crédito

até o julgamento do pedido administrativo.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público manifestou-se pelo
provimento da apelação
, com concessão da segurança.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

Em Acórdão proferido pela 1° Turma de Direito Público, houve o conhecimento do Recurso de Apelação, sendo
dando-lhe provimento.

Contra este acordão, o embargante opôs Embargos de Declaração, alegando
omissão

ao afirmar que o acórdão embargado
não enfrentou
a alegação de
intempestividade do Pedido de Revisão de Ofício
,
tampouco se pronunciou acerca da
inexistência de previsão legal de efeito suspensivo
para tal medida, à luz da
Lei Estadual nº 6.182/1998
, que disciplina o processo administrativo tributário no âmbito do Estado do Pará.

Em Contrarrazões o ora embargado requerer desprovimento dos Embargos.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis Embargos Declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Sustenta o embargante a existência de
omissão relevante
, ao argumento de que o acórdão deixou de se manifestar sobre a
intempestividade do Pedido de Revisão de Ofício
, bem como acerca da
ausência de previsão legal de efeito suspensivo
para referido instrumento, nos termos da
Lei Estadual nº 6.182/1998
, que regula o processo administrativo tributário no Estado do Pará.

O acórdão embargado enfrentou de maneira clara e suficiente a tese central da impetração, reconhecendo que a pendência de julgamento do pedido de revisão administrativa atrai a incidência do art. 151, III, do CTN, suspendendo a exigibilidade do crédito tributário até pronunciamento definitivo da Administração.

A controvérsia solucionada pelo acórdão não girou em torno da validade do lançamento, tampouco da natureza jurídica do pedido administrativo, mas sim da garantia processual do contribuinte de não sofrer atos executórios enquanto pendente a análise administrativa do próprio lançamento, em observância ao contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

Dessa forma, a alegação de intempestividade do pedido administrativo não se mostra capaz de afastar, por si só, a suspensão da exigibilidade, sobretudo quando o próprio Fisco ainda não concluiu o julgamento administrativo, mantendo em aberto a discussão sobre a higidez do lançamento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que enquanto pendente decisão administrativa definitiva, resta suspensa a exigibilidade do crédito tributário, ainda que haja controvérsia sobre o cabimento formal do recurso.

Assim, o reconhecimento da suspensão da exigibilidade decorreu diretamente da pendência administrativa, e não da análise da natureza jurídica estrita do pedido de revisão, razão pela qual não se configura omissão.

A pretensão do embargante, ao sustentar que o pedido de revisão de ofício não possui efeito suspensivo, implica rediscussão do mérito da decisão, o que é vedado na estreita via dos embargos declaratórios.

O acórdão embargado deixou claro que a suspensão da exigibilidade decorre da própria pendência do processo administrativo, e não exclusivamente da classificação formal do instrumento manejado pelo contribuinte.

Portanto, a tese veiculada nos embargos revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLACAÇÃO NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, suprindo a omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 17/03/2026